Tribunal: STF
Processo: ARE 1527859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS – 02 (DOIS) RÉUS – ROUBO MAJORADO – PEDIDOS COMUNS: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA E MANTIDA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS COMUNS: PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA “CONDUTA SOCIAL” MAL VALORADAS – AFASTAMENTO NECESSÁRIO, COM READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – REFLEXOS NAS DEMAIS FASES. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DO RÉU ALEX: AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ARTIGO 157, §2°, INCISOS I, II E V, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS – PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DO RÉU WILLIAN: PRETENDIDA READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 ANOS – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO E MANTIDO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Os réus/apelantes buscam em comum, a reforma da sentença para absolvê-los do delito de roubo majorado ante alegada insuficiência probatória, sem, contudo, lhes assistir razão, ante a configuração da materialidade e autoria do delito, estando o conjunto probatório apto a justificar a condenação. Pedidos subsidiários comuns: pugnam pela modificação da pena-base, ao argumento de que a circunstância judicial da “conduta social” foi negativada de forma infundada, assistindo-lhes razão, devendo ser afastada a negatividade e readequada a pena-base com seus reflexos nas demais fases. Pedidos subsidiários do réu Alex: pretende o réu o afastamento das causas de aumento da pena do artigo 157, §2°, incisos I, II e V do CP, afirmando inexistirem provas de sua ocorrência, não lhe assistindo razão, eis que comprovados o uso e disparo de arma de fogo, o concurso de agentes e a privação de liberdade da vítima. Também pugna pela isenção do pagamento de custas judiciais, assistindo-lhe razão, tendo em vista que representado/assistido pela Defensoria Pública Estadual, sua hipossuficiência é presumida, cabendo-lhe a concessão da justiça gratuita. Pedidos subsidiários do réu Willian: pretende o réu, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sem, contudo, lhe assistir razão, ante ao quantum da pena imposta e ausência de demonstração de suas condições pessoais, não preenchendo os requisitos necessários. O prequestionamento não obriga o magistrado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide, o que, de fato, foi feito. Em parte com o parecer, recursos parcialmente providos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente